Tribunal: STF
Processo: MS 39291
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - PLANO BRESSER E PLANO VERÃO). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: NÃO OCORRÊNCIA. RE Nº 636.553-RG/RS. TEMA RG Nº 445. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Emanuel Guerra de Barros Filho contra Acórdão nº 1.132/2023–TCU–1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União. 



    2. O impetrante afirma que foi professor do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e que, atualmente, está aposentado.



    3. Aduz que, por meio do Acórdão nº 2.982/2022–TCU–1ª Câmara, foi determinada a supressão da rubrica URP dos seus proventos, sob a justificativa de que tal verba teria sido absorvida, com o passar do tempo, pelos reajustes subsequentes ao trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a sua incorporação aos seus proventos. 



    4. Esclarece que interpôs pedido de reexame em face desse acórdão, o qual, no entanto, foi mantido pelo Acórdão nº 1.132/2023–TCU–1ª Câmara do TCU, ato esse apontado como coator e combatido no presente mandado de segurança.



    5. Sustenta que seu caso é distinto dos demais tratados pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, por haver decisões judiciais que estabeleceram, em seu favor, “que a incorporação das URPs ao contracheque do Impetrante não é absorvível por eventuais reajustes subsequentes”. 



    6. Assevera que “a rubrica em questão está incorporada à remuneração do peticionário há mais de 30 (trinta) anos” e que “foi incorporada por força de decisão judicial transitada em julgado da Reclamação Trabalhista nº 772-89”. Aponta que “no MS 6670-DF, foi declarado o direito líquido e certo adquirido em sentença com trânsito em julgado (Plano Bresser e Plano Verão) dos promoventes (entre eles o ora Impetrante) de perceber as referidas rubricas”. 



    7. Afirma que "o Acórdão do MS-6970/2000 aperfeiçoou/esclareceu a sentença concedida na RT-772/89, dando a garantia da irredutibilidade do valor da parcela denominada de “sentença judicial transitada em julgado”, apenas admitindo a redução se ocorrer a concessão de índice de reajuste geral, concedido a todos os servidores públicos, como reposição das perdas inflacionárias especificamente relacionadas com os períodos objetos da sentença original, ou seja, julho de 1987 e fevereiro de 1989. Comprovadamente, até a presente data, não houve qualquer concessão de reajuste geral dos servidores públicos federais especificamente destinado à reposição da inflação do período referenciado, muito menos nos últimos cinco anos, sendo esta a única condição legal e judicialmente possível de redução da vantagem, pelo teor específico da sentença (acórdão) prolatada". 



    8. Defende, em suma, que três decisões judiciais amparam o pagamento e manutenção da rubrica em análise:



    “(...) a primeira sentença (RT-772/89) garantiu a aplicação dos índices aplicados cumulativamente; 



    a segunda (AM-459/2000) garantiu que os valores não podem ser alterados (reduzidos), estando tais vantagens salariais sujeitas aos mesmos princípios da imutabilidade e irredutibilidade salarial e; 



    a terceira (MS6970/2000) garantiu a manutenção do pagamento admitindo apenas a redução futura se ocorrer comprovadamente a concessão de índice de reajuste geral, concedido a todos os servidores públicos federais, como reposição das perdas inflacionárias especificamente relacionadas com os períodos objetos da sentença original, o que, nunca houve até o presente momento.”



    9. Segundo a petição inicial, "estando tudo muito fartamente explanado, o Impetrante requer a concessão da segurança para anular o ato coator, declarando a ilegalidade do ato, pois proferido diretamente contrário às decisões judiciais que mencionam que a rubrica incorporada não é absorvível, a não se tivesse ocorrido a concessão de reajuste geral dos servidores públicos federais especificamente destinado à reposição da inflação do período até a presente data, não houve qualquer concessão de reajuste geral dos servidores públicos federais especificamente destinado à reposição da inflação dos períodos (julho/87 e fevereiro/89), sendo essa a única condição legal e judicialmente possível de redução da vantagem, pelo teor específico do título executivo judicial que embasa o direito do Impetrante. E, como esse reajuste geral dos servidores públicos federais especificamente destinado à reposição da inflação dos períodos julho/1987 e fevereiro/1989 não ocorreu, é ilegal, abusiva e inconstitucional a supressão da rubrica incorporada por decisão judicial que coloca a característica de não absorvível às rubricas aludidas enquanto não ocorrer tal evento". 



    10. À petição inicial, o impetrante junta uma série de documentos, e pede, em sede liminar, seja mantida “a integralidade da sua aposentadoria, para EVITAR A SUPRESSÃO dos valores incorporados judicialmente (26,06% do IPC de julho de 1987 e 26,05 referente à URP de fevereiro de 1989) (fundada em decisão judicial transitada em julgado há mais de 32 anos, que contém expressamente comando de que as parcelas mencionadas não são absorvíveis por reajustes gerais subsequentes, conforme exposto e comprovado nesta petição e nos documentos anexos), ou, caso, quando da apreciação da liminar, já haja ocorrido a supressão aludida, requer que se restaure o direito do Impetrante de manter a incorporação que fora determinada em decisão judicial transitada em julgado, até a concessão da segurança”.



    11. Requer, ao final, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança, para manutenção, em seus proventos, da rubrica discutida, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    12. Este mandamus foi distribuído por dependência ao Mandado de Segurança nº 39.093/DF, cuja petição inicial foi indeferida em razão do não atendimento da determinação para instrução da demanda com documentos indispensáveis à propositura da ação.



    13. Por meio de despacho de 28 de julho de 2023 (e-doc. 28), considerei prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita, por ter havido o recolhimento das custas judiciais. Na oportunidade, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009).



    14. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (e-docs. 33-35), pugnando pelo indeferimento do pedido de liminar e pela denegação da segurança. Em resumo, aduziu o seguinte:



    “1. Decadência: não ocorrência: a) atos de aposentadoria, reforma e pensão possuem natureza complexa e somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) dada a referida natureza complexa, não incide prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; e c) esse prazo apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    2. Ao julgar o RE 636.553, o STF, além de reafirmar a natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas, inovou e criou a figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. 



    3. Decidiu-se que, após cinco anos, contados após a entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Nesse momento, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. No caso concreto, apreciação do ato de concessão se deu antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU. 



    5. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria/pensão civil esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    6. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    7. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ilegalidade de atos administrativos que, a pretexto de cumprir decisão judicial, transformaram mera antecipação salarial em rubrica remuneratória eterna, na forma de percentual que sobrevive a quaisquer alterações legais na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas. 



    8. Mudança de regime. Vantagem salarial relativa ao regime celetista não estende seus efeitos após o enquadramento do servidor no regime jurídico único, ressalvada a irredutibilidade dos salários, verificada à época da mudança do regime. Inexiste direito adquirido a regime de vencimentos ou ofensa à segurança jurídica. Precedentes do STF. 



    9. Exaurimento da eficácia temporal da sentença, que permanece apenas enquanto se mantiverem os pressupostos que lhe davam suporte, o que não ocorre no presente caso, em que a estrutura remuneratória do servidor foi alterada. Jurisprudência do STF. 



    10. Absorção das parcelas pelos reajustes posteriores. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos do servidor e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. Precedentes do STF. 



    11. Legalidade e Legitimidade do Acórdão n. 4.160/2022-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão n. 1.132/2023-TCU-1ª Câmara (pedido de reexame), perante seus próprios fundamentos. 



    12. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou do direito adquirido quando se determina a correção de vencimentos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição. Jurisprudência do STJ e do STF.”



    15. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela denegação de segurança, manifestação essa assim ementada (e-doc. 40):



    "MANDADO DE SEGURANC¸A. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DE URP - UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS - NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU, COM NEGATIVA DO REGISTRO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. ABSORÇÃO DA URP POR SUPERVENIENTES REAJUSTES NA REMUNERAC¸ÃO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA."



    16. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    17. Como referido, a parte impetrante sustenta que o ato do Tribunal de Contas da União, pelo qual se determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, ofenderia a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, cenário esse que autorizaria a concessão da segurança, nos termos pleiteados na petição inicial.



     



    18. Trata-se de questão sobejamente discutida neste Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto às vantagens decorrentes de planos econômicos, ora discutidas, tendo sido formada jurisprudência sólida nesta Corte em sentido contrário ao defendido pela parte impetrante, conforme será demonstrado.



     



    19. De início, para a correta solução da questão jurídica posta sob julgamento, é necessário bem delinear o instituto da coisa julgada.



     



    20. Deve-se ter presente que a sentença, ou qualquer outra decisão judicial, leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito presentes ao momento de sua prolação. 



     



    21. No caso de relações jurídicas continuadas que envolvem prestações periódicas e renováveis no tempo, há que se atentar para o fato de que podem estar sujeitas à influência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes, como a edição de diplomas legislativos modificadores da estrutura dessas relações. Ou seja, se está diante de relações e regimes jurídicos passíveis de serem alterados no tempo.



     



    22. Essas alterações, fáticas ou jurídicas, devem, necessariamente, ser consideradas quando da avaliação da eficácia da coisa julgada formada, para que se possa aferir de que modo subsiste a carga vinculativa da decisão judicial transitada em julgado.



     



    23. Assim, a completa eficácia da coisa julgada, em termos de cristalização das relações jurídicas por ela afetadas, depende da manutenção dos suportes fáticos e jurídicos que existiam no momento da prolação da decisão judicial (cláusula rebus sic stantibus). Como já assinalou esta Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).



    24. Em caso de alteração futura das circunstâncias, deve-se realizar cotejo analítico para determinar se essas modificações supervenientes têm ou não o condão de alterar as premissas e as conclusões adotadas pelo órgão judicial quando se pronunciou sobre a questão. Se a resposta for positiva, fica configurada a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida.



     



    25. Na espécie, tenho que, conforme destacado no ato combatido, as parcelas cuja manutenção é pretendida pelo impetrante, por força de lei, tinham caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes, não tendo sido trazida prova documental que desconfigure essa conclusão.



     



    26. E chego a essa conclusão também a partir de adequado exame e interpretação das decisões judiciais proferidas em favor do impetrante, e que, outrora, lhe asseguraram a percepção da rubrica URP. Como acima referido, a parte autora aduz que a decisão proferida pelo STJ no Mandado de Segurança nº 6.970 "garantiu a manutenção do pagamento admitindo apenas a redução futura se ocorrer comprovadamente a concessão de índice de reajuste geral, concedido a todos os servidores públicos federais, como reposição das perdas inflacionárias especificamente relacionadas com os períodos objetos da sentença original, o que, nunca houve até o presente momento". O acórdão proferido nesse mandado de segurança está acostado no e-doc. 13 e o voto condutor, proferido pelo Ministro Paulo Medina, tem o seguinte conteúdo:



    "Trata-se de mandado de segurança preventivo, contra a iminência de ato administrativo de aplicação concreta da Portaria 77/2000, do Ministro do Planejamento, que determina "a imediata suspensão de todos os pagamentos de decisões judiciais concernentes aos planos econômicos".



    Não obstante a Portaria 93/2000, do mesmo Ministro do Planejamento determine a "suspensão dos efeitos da Portaria 77, de 27 de abril de 2000, até que sejam analisados os processos que contemplam decisões judiciais concessivas de Planos Econômicos", às f. 148 e seg., encontra-se cópia do Parecer/MP/CONJUR/CQ/N° 1147 - 7.3.2/2001 que, analisando o caso específico dos impetrantes, conclui pela "sustação do pagamento dos percentuais" e pelo encaminhamento do processo administrativo à Secretaria de Recursos Humanos, para providências.



    Em que pese a opinião ministerial concordar com a alegação de ato concreto de supressão do direito, tenho que o parecer do Ministério do Planejamento apenas evidencia a iminência da prática do ato inquinado de ilegal, sem confundir-se com ele. Não obstante, concretiza condição de admissibilidade do mandado de segurança preventivo, vale dizer, o fundado receio da prática do ato.



    Para além, o parecer derruba a alegada perda do objeto da ação, eis que presente a ameaça a direito, a despeito do teor da Portaria 93/2000.



    A questão de fundo cinge-se ao direito concedido pela sentença com trânsito em julgado. 
Seu dispositivo tem a seguinte redação:



    "(...) julgar procedente em parte a reclamação (...) para condenar a reclamada, Escola Técnica Federal da Paraíba, ao pagamento de 26,06% correspondente ao gatilho do mês de junho/87, do índice de 26,05% ficado para a URP do mês de fevereiro de 89 e os reflexos das URPs de abril e maio/88 sobre salários dos meses subsequentes, até a data em que forem pagas. (...)" (grifei)



    Cumpre saber se os índices incorporam-se definitivamente ao salário dos impetrantes, sobre eles incidindo todo e qualquer novo índice de reajuste salarial ou se podem ser substituídos por reajuste geral dos servidores que adote os mesmos índices, de 26,05%, relativo ao Plano Bresser, e de 26,06%, relativo ao Plano Verão, ou por outro índice, que considere o período pertinente aos planos em comento.



    O Ministério do Planejamento faz sua exegese do tema no Parecer/MP/CONJUR/CQ/N° 1147 - 7.3.2/2001. Extraio alguns trechos:



    "Ocorre que tais diferenças, em observância à sua própria natureza jurídica, deveriam vingar até a próxima data-base da categoria, quando seriam encampados pelo índice geral de reajuste (...)"



    "Pacífico, hoje, é o entendimento de que não há direito a recebimento de verba decorrente de plano econômico após a data base seguinte a ele, de forma a ser incorporada aos vencimentos dos reclamantes, pois esse valor é mero adiantamento e, como tal, deve ser descontado por ocasião do aumento geral do funcionalismo público".



    "Sendo assim, a sentença (...) teve sua eficácia restrita ao período que antecedeu à data-base seguinte ao nascimento do direito reconhecido judicialmente".



    Assiste razão, cum granus salis, à este posicionamento. Pode-se sintetizar o problema com a proibição do bis in idem, desde que o reajuste geral ocorrido na data-base seja, pelo menos, igual àquele concedido judicialmente, caso contrário implicaria em supressão indevida de direito.



    É´ o que se extrai também da sentença, que traz inequívoco marco temporal, ao dizer que a condena a ré ao pagamento dos índices até a data em que forem devidos.



    Ocorre que a autoridade coatora não faz prova de que os impetrantes estivessem recebendo os índices concedidos judicialmente cumulados com eventual reajuste geral a todos os servidores públicos, relativo ao mesmo período dos Planos Bresser e Verão.



    Também não demonstra qual teria sido o índice da data-base que substituiria os índices reconhecidos por sentença, sem reduzi-los.



    Dessa forma, não é possível anular a Portaria 77/2000, mas fixar-lhe a exegese no sentido de que apenas pagamentos irregulares, que constituam bis in idem, de direitos reconhecidos por sentença com trânsito em julgado podem ser suspensos.



    De outro giro, há que se conceder a segurança, para garantir que o direito líquido e certo, reconhecido judicialmente não seja violado; em outras palavras, que não seja suprimido o pagamento dos índices, exceto no caso de substituição por outro, ao menos equivalente, que se refira aos mesmos períodos que os substituídos.



    Ressalta-se que a sentença determina que os percentuais de 26,05% e 26,06% são cumulativos.



    Posto isso, CONCEDO EM PARTE a segurança, para determinar não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral.” (grifos acrescidos).



    27. Nada obstante os argumentos da parte impetrante, o teor do voto proferido quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 6.970, notadamente os excertos acima grifados, deixam claro que, ao contrário do que alega o impetrante, o STJ se preocupou com a temática: “saber se os índices incorporam-se definitivamente ao salário dos impetrantes, sobre eles incidindo todo e qualquer novo índice de reajuste salarial ou se podem ser substituídos por reajuste geral dos servidores que adote os mesmos índices”, e, a partir disso, firmou a compreensão no sentido de que a rubrica relativa à URP, objeto de questionamento nesta demanda, como toda rubrica relativa à reposição inflacionária, é marcada pela limitação temporal, podendo e devendo ser paga enquanto devidas e não absorvidas em decorrência de novos aumentos ou de reestruturação remuneratória da carreira a qual pertence o impetrante. 



    28. Em outras palavras, não há, na espécie, coisa julgada formada em favor do impetrante lhe assegurando o recebimento, ad aeternum, da rubrica referente à URP referida nestes autos, muito menos declarando ou dispondo que tal rubrica não pode ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira do impetrante após a prolação, pelo STJ, da decisão objeto do Mandado de Segurança nº 6.970.



    29. Por outro lado, deve-se destacar que, se aos servidores fosse conferida a possibilidade de manutenção de todas as vantagens pecuniárias do regime anterior — nisso incluídas as derivadas de decisões judiciais —, as vantagens do regime antigo seriam mescladas e sempre somadas com as do novo regime, ocasionando um efeito dominó que poderia gerar remunerações acima do razoável. 



    30. Assim, as parcelas remuneratórias do regime anterior nunca seriam suprimidas, enquanto as novas seriam acrescidas, o que inviabilizaria, do ponto de vista orçamentário, qualquer nova alteração da estrutura remuneratória da carreira dos servidores, diante do risco sempre presente de ultrapassar os limites de gastos com pessoal, criando regimes jurídicos remuneratórios híbridos e distanciados do estabelecido em lei.



    31. Destaco precedentes que evidenciam a compreensão desta Suprema Corte sobre o tema:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O processo de registro de aposentadoria, desde que não tenha transcorrido período de tempo superior a cinco anos entre o início do processo no TCU e o indeferimento do registro, não impõe o contraditório nesse lapso de tempo, nos termos da Súmula Vinculante nº 03 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 2. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 3. As URPs – Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados "Gatilhos" e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.” 4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após a sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 8. Segurança denegada.”



    (MS nº 31.642/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). 3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 4. Ordem denegada.”



    (MS nº 25.430/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).



    32. No mesmo sentido também podem ser referidos, exemplificativamente, os seguintes precedentes: MS nº 38.682/DF, minha relatoria, j. 24/08/2022, p. 25/08/2022; MS nº 38.504-AgR/DF, minha relatoria, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023; MS nº 26.323-AgR/DF, Rel. Ministro Teori Zavascki, j. 1º/09/2015, p. 14/09/2015; e MS nº 35.483-AgR/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018.



    33. Seguindo essa linha, cabe destacar, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    34. Para melhor elucidação da tese, transcrevo a ementa do referido julgado: 



     



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada c